Tribunal: TJPA
Processo: 0000976-77.2009.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000976-91.2009.8.14.0017
APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: FERNANDO O B BARRA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada em face de
PAOLINI E BRITO LTDA
.

Historiando os fatos, o Município apelante interpôs embargos à execução, insurgindo-se contra o valor declarado como devido pelo exequente/requerido no total de R$ 598.395,94 (quinhentos e noventa e oito, trezentos e noventa e cinco mil reais e noventa e quatro centavos).

Recebido o processo, o magistrado determinou que os embargos à execução fossem autuados em apenso aos autos principais e que a parte embargada apresentasse contestação no prazo legal, conforme despacho de ID 1423819 – Pág. 06.

Em sentença registrada sob ID nº 1423821 – Pág. 02, o Juízo de piso deixou de receber os embargos em razão do embargante não ter indicado a quantia que entendia correta, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 535, §2º do NCPC, deixo de receber os mencionados embargos à execução, pois não indicou a quantia que entende ser correta somente se limitando a questionar o método eleito pelo embargado, não havendo assim prova do excesso executivo. Intime-se. Cumpra-se. (...)”

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1423823), aduz, preliminarmente, nulidade processual em razão da ausência de intimação do procurador do Município, bem como ilegitimidade passiva, uma vez que as notas apresentadas foram confeccionadas unilateralmente pelo apelado e algumas estão em nome de terceira pessoa, não podendo o Município ser responsabilidade por elas.

No mérito, alega que o apelado não demonstrou qualquer relação jurídica com o Ente Público, tendo em vista que os documentos que embasaram o processo executivo foram produzidos unilateralmente.

Assevera que para evitar fraudes, a Administração Pública criou mecanismos para a realização de negócio jurídico com os particulares, em especial, o processo licitatório, o que, no presente caso, não fora realizado, nem se verifica qualquer situação que justificasse uma contratação verbal.

Aponta que há indícios de fraude na confecção das notas.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas, para anular a sentença guerreada. Ultrapassada esta tese, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido inicial em decorrência da ausência de processo licitatório, bem como, indícios de fraude nas notas apresentadas, ou ainda, remotamente, em caso de condenação, a exclusão das notas rasuradas, em nome de terceiros e da nota de fls. 183, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vez que não consta qualquer assinatura e data.

A empresa embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade (ID 1423827).

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer em razão de ser desnecessária a intervenção ministerial (ID 1600221).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Araguaia nos autos dos embargos à execução opostos em face do feito executivo em que figura como autor Paoloni e Brito LTDA.

Em análise detida dos autos, consta-se que não há como conhecer do presente recurso, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Nota-se que ao atacar a sentença o apelante não se insurge contra o único fundamento do
decisum
hostilizado, qual seja, a falta de indicação da quantia que entende ser correta, limitando-se a questionar o método utilizado pelo embargado. O embargante deixou de apresentar planilha para demonstrar o excesso executivo.

Todavia, na peça recursal, o embargante não dispensa uma linha sequer para rebater os argumentos da sentença e falta de demonstração do excesso do processo executivo, limitando-se em alegar nulidade processual em razão da falta de intimação do advogado do Município por ocasião da sentença prolatada no feito executivo, ilegitimidade passiva em razão das notas que instruíram o feito originário estarem em nome de terceiros ou não constarem qualquer nome e data, além da falta de procedimento licitatório para a prestação dos serviços cobrados.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do NCPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença de mérito. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

Nessa esteira, o apelo não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do que a sentença decidiu.

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

Nesse sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido."(AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Portanto, verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
15
de junho

de 2020

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/07/2020